Tribunal: STJ
Processo: 1000263-33.2017.8.26.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319704 - SP (2023/0066041-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J M
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: A A DE C M
ADVOGADO
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE PARA ARROLAMENTO E PARTILHA DE
BENS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual se alegou violação a
diversos dispositivos do Código de Processo Civil e do Código
Civil, além de omissão no acórdão recorrido quanto à análise de
questões relevantes.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não existir omissão a ser sanada, não ter sido
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais
arrolados, além de considerar que a pretensão demandaria
reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação
de omissão no acórdão recorrido e a incidência da Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo não foi conhecido, pois a análise das questões
suscitadas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Não foi demonstrada a alegada violação aos dispositivos
legais, uma vez que as questões foram devidamente apreciadas
pelo acórdão recorrido.
6. A parte agravante não particularizou as violações aos
dispositivos de lei citados, incidindo o óbice da Súmula 284 do
STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50561983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 716c883e-0ea8-4c39-9ea3-59909bdbb862

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50561983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 716c883e-0ea8-4c39-9ea3-59909bdbb862

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319704 - SP (2023/0066041-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J M
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: A A DE C M
ADVOGADO
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE PARA ARROLAMENTO E PARTILHA DE
BENS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual se alegou violação a
diversos dispositivos do Código de Processo Civil e do Código
Civil, além de omissão no acórdão recorrido quanto à análise de
questões relevantes.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não existir omissão a ser sanada, não ter sido
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais
arrolados, além de considerar que a pretensão demandaria
reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação
de omissão no acórdão recorrido e a incidência da Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo não foi conhecido, pois a análise das questões
suscitadas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

5. Não foi demonstrada a alegada violação aos dispositivos
legais, uma vez que as questões foram devidamente apreciadas
pelo acórdão recorrido.
6. A parte agravante não particularizou as violações aos
dispositivos de lei citados, incidindo o óbice da Súmula 284 do
STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 874):
DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE PARA ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS.
NULIDADE PROCESSUAL E DEMAIS PRELIMINARES AFASTADAS
- DIVISÃO NA FORMA DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL
DE BENS. BENS (E DÉBITOS) QUE DEVEM SER PARTILHADOS
ENTRE
AS
PARTES
EM
DECORRÊNCIA
DO
REGIME
PATRIMONIAL - PLANO VGBL UTILIZADO COMO APLICAÇÃO
FINANCEIRA
DESVIRTUADA
A
NATUREZA
SECURITÁRIA
PARTILHA
DEVIDA
-
INSTRUMENTOS
E
IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS PARTES APÓS A
PARTILHA - ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE
CÔNJUGES (OU COMPANHEIROS) QUE É EXCEPCIONAL E
SOMENTE EM DETERMINADOS CASOS PAGAMENTO DA VERBA
ATÉ A PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o,
IV e VI, 1.013 e 1.022, II e parágrafo único, II; do CPC/15, além de violação aos arts.
2o, 85, §2o, 86, 291, 292, 308, "caput", 309, I, 378, 447, §§2o, I, e 3o, II, 457, §2o, 490
do CPC, 8o, 40, "caput", da Lei 6.515/77, 884, 1.511, 1.566, 1.576, 1.580, §2o, 1.659,
VII, 1.694, §1o, 1.708, §ú, do CC, 180, 181, 183, XI, 192, 258, §ú, 263, I, IX e XIII, e
266 do CC de 1916 (atuais arts. 1.525, 1.527, 1.641, 1.659, V, VI e VII, e 1.668,
V, sustentando que houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de
questões relevantes, como a contradita indeferida, vício citra e ultra petita, e a
partilha de bens constituídos após a separação de fato (e-STJ, fls. 886-944).
Contrarrazões às fls. e-STJ 984-1023.
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não existir omissão a ser sanada pelo Tribunal de origem, não ter sido
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais arrolados, além de
considerar que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 1298-1302).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso
Especial, no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se
contraditar a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 1305-1358).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 1370-1391).
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 1298-
1301):
I. Trata-se de recurso especial interposto por J. M., com fundamento
no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão
proferido na C. 5a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Nesse sentido: “Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado” (agravo
interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator Ministro
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
De igual modo, sem qualquer procedência a assertiva de violação aos
arts. 141 e 492 do CPC, pois a C. Câmara desvendou a controvérsia
em consonância com as exigências legais, analisando as questões
postas e fundamentando sua decisão, dentro dos limites em que
proposta a ação.
Limites da decisão judicial:
No que se refere ao art. 1.013 do CPC, a irresignação não procede,
porquanto, ao revés do sustentado, não foi negada em momento
algum no presente caso a tutela jurisdicional.
De todo modo, cumpre observar terem as questões suscitadas sido
apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à C. Câmara
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com a análise e avaliação
dos elementos de convicção carreados aos autos.
[...]
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples e genérica referência aos dispositivos legais desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial"
(agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso
especial 1549004/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in D Je
de 25.06.2020).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Sucumbência:
Não procede a alegada vulneração ao art. 86 do CPC, pois a E. Corte
Superior, a propósito da questão concernente à sucumbência
recíproca ou mínima, assim tem apreciado o tema: "Em relação à
distribuição dos ônus da sucumbência, esta Corte tem entendimento
assente no sentido de que a verificação da proporção em que cada
parte restou vencedora ou vencida, bem como a aferição de
sucumbência mínima são providências que fogem à competência
desta Corte por implicarem revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, atraindo a incidência do óbice contido na Súmula no 7/STJ”
(recurso especial 1905129/ES, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, in D Je de 03.12.2020).
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, porquanto
o teor de seu recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, reiterando
ainda, a alegada omissão no acórdão recorrido.
Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente, e corretamente, todas as questões jurídicas
postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.”
Nessa linha, colhe-se do acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-
STJ, fls. 879-881):
De início, não há se falar em nulidade processual. Isso porque, o
processo tem por finalidade o provimento jurisdicional final, com a
pacificação social através do deslinde da demanda, havendo
inconformismo do apelante com o resultado da ação.
O ônus do réu consiste em alegar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
Observa-se também que a requerente ajuizou a tutela cautelar
antecedente para as providências iniciais anteriores ao divórcio e
partilha, com o arrolamento de bens, medidas protetivas e fixação de
alimentos, nos termos da decisão de fls. 176/178.
O réu contestou o pedido inicial cautelar (fls. 230/243), e interpôs
agravo de instrumento (fls. 305).
O pedido principal da autora foi apresentado em 29 de abril de 2017
(fls. 369/397).
O réu pediu a extinção da demanda (fls. 427/431), sendo que a
decisão de fls. 498, manteve os atos processuais anteriores, por seus
próprios fundamentos, restando preclusa a matéria. Prosseguiu-se
com as providências cautelares deferidas parcialmente às fls. 554.
Sobreveio a contestação ao pedido principal (fls. 564/588).
A decisão saneadora de fls. 662/665, que restou irrecorrida,
determinou a retificação do valor dado à causa, consistente no valor
integral dos bens a partilhar, nos termos do artigo 4o da Lei no 11.608
/2003.
Nesta decisão o magistrado ponderou que as medidas assecuratórias
não haviam sido integralmente cumpridas, daí, a possibilidade de
emenda ao pedido inicial, sendo o réu intimado para apresentar as
suas alegações, com a observância do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

Com relação ao trintídio, a decisão observou que o marco inicial para o
oferecimento do pedido principal foi o cumprimento das medidas
assecuratórias, ocorrido em
e não como quer o apelante
13/07/2017
(23/02/17), ponderando sobre o direito potestativo de divórcio, que
pode ser formulado a qualquer tempo.
Na decisão saneadora foram fixados os pontos controvertidos e,
designou-se audiência de instrução e julgamento, com a apresentação
de rol de testemunhas pelas partes (fls. 676/678 e 681/682 e 708),
sendo contraditada a testemunha apresentada pelo réu.
A prova testemunhal da autora atestou que a convivência marital
persistiu até o ano de 2017, e não 2011, como
“De fato, houve uma separação em 2011, mas o casal reatou, sendo
observado pelas testemunhas da autora, que o relacionamento
sempre foi conturbado.
Como bem ponderado na r. sentença às fls. 772: ‘
Salta aos olhos, assim, que diante da idade das partes, do fato
de terem voltado a residir no mesmo imóvel e do
compartilhamento e modo de vida que levaram após 01/08/2011
- modo de vida absolutamente semelhante ao que levavam ao
menos desde 2001 -, que o fato de as partes dormirem (ou não)
na mesma cama assume somenos importância quando cotejado
com todo o contexto que envolveu as partes após a curta
separação de fato ocorrida em meados de 2011, do que se
conclui que após voltarem a residir no mesmo imóvel, as partes
efetivamente reataram os laços matrimoniais e passaram
conviverem e a vivenciarem a instituição do casamento, com
todos os deveres e direitos dele decorrente’.
Tanto voltaram a conviver como marido e mulher, que a autora
somente formulou pedido de medidas protetivas e lavrou boletim de
ocorrência no ano de 2017, fato esse corroborado na prova
testemunhal.
No tocante ao pedido de alimentos, observa-se que foram fixados os
provisórios em 04 salários mínimos na decisão de fls. 176/178, que
determinou as medidas protetivas em favor da apelada.
Houve a interposição de agravo de instrumento, que negou provimento
ao recurso (fls. 724/727).
Na r. sentença o encargo alimentar definitivo foi fixado em 4,20
salários mínimos, e por prazo certo e determinado, até que ultimada a
partilha de bens, passando à autora, a efetiva administração da sua
meação.
O magistrado observou a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça que dispôs “os alimentos devidos ao ex-cônjuge tem, em
regra, o caráter de transitoriedade, servindo apenas para viabilizar a
reinserção do ex-cônjuge no mercado de trabalho ou para o
desenvolvimento da capacidade de sustentação por seus próprios
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

meios e esforços. Precedentes”. (RESP no1644620, Terceira Turma,
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE
), além de atender ao
28/11/2017
binômio necessidade-possibilidade.
Não procede também o inconformismo do apelante quanto ao regime
de bens.
As partes se casaram em 29.07.1972 (fls. 35), pelo regime da
comunhão universal de bens.
Ambos os nubentes tinham 21 anos na data do enlace, como
observado pelo magistrado às fls. 770:
“Em relação ao regime de bens, verifica-se que na data do
casamento (29/07/1972), ambos os nubentes já eram maior de
21 (vinte um) anos de idade, pois nasceram em
e
30/05/1951
, de sorte que não remanesce qualquer dúvida
14/06/1951
quanto à validade e eficácia do regime de comunhão universal
de bens (fl. 35)”.
Assim, para efeito de partilha dos bens descritos às fls. 511/530, fixa-
se o período de
até
.
29/07/1972
08/02/2017
Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil “o regime de comunhão
universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros
dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo
seguinte”.
O apelante impugna a partilha do Plano VGBL e dos implementos
agrícolas e instrumentos de trabalho. Com relação, ao Plano VGBL,
em princípio, dada a sua natureza jurídica securitária, não constitui
bem
partilhável
(Agravo
de
Instrumento
no
2158179-
71.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Des.
Christine Santini, j. em 21 de janeiro de 2019).
Ocorre que o magistrado ponderou que o apelante se utilizava de
referido numerário como simples aplicação financeira, perdendo a
natureza de seguro.
E isso procede, na medida em que resgatou os valores da conta (no
valor de R$ 1.543.992,68 - fls. 453/482), para aquisição de um imóvel
descrito no item 15.22, por R$ 1.400.000,00, devendo a diferença, no
valor de R$ 143.992,68, ser partilhada com a autora.
Os instrumentos de trabalho e implementos agrícolas também são
bens partilháveis, eis que indispensáveis ao exercício de atividade
rural por ambos os cônjuges, após a divisão na forma do regime
patrimonial, tanto que na decisão saneadora foi determinada a venda
de grãos estocados pela apelada, com o depósito da quantia em juizo
até decisão definitiva partilha (fls. 664, item 5).
A pretendida alteração das conclusões do acórdão recorrido, como
busca o agravante, demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório,
examinado exaustivamente pelo Tribunal de origem em relação a todos os pontos
controvertidos, o que se mostra inviável à luz do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

Ademais, o recorrente não logrou particularizar as aduzidas violações
aos inúmeros dispositivos de lei que citou, fazendo incidir, à espécie, o óbice da
Súmula 284/STF.
Por fim, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão, conforme se infere dos excertos anteriormente transcritos.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
Diante desses conceitos e do trecho anteriormente citado do acórdão
recorrido, observa-se que a insurgência, no particular, reflete mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que não dá ensejo à interposição do singular
recurso de embargos de declaração, razão pela qual ele foi, acertadamente rejeitado
na origem.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do agravo para
conhecimento
não
recurso especial.
conhecer do
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 20% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto
Documento eletrônico VDA50322801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: ffd1b9dc-139d-4373-8e8d-d6d48ed4ba88

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.319.704 / SP
Número Registro: 2023/0066041-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006169020178260062 0000616902017826006200019052420188260062 00019052420188260062
10002633320178260062
1000263332017826006250000
1000263332017826006250001
19052420188260062
20200000666956
20210000292740
20210000546022
6169020178260062
616902017826006200019052420188260062
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J M
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: A A DE C M
ADVOGADO : EVANDRO DEMETRIO - SP137172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50543032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 701bb715-c345-42e8-8730-b4a404cafd4d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 701bb715-c345-42e8-8730-b4a404cafd4d